Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-14.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003360-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AURISLEY BENEDITO DE CARVALHO SILVA - CPF: 705.938.681-53 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –– AUTOR INCAPAZ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM SUBSIDÍDIOS PROPORCIONAIS – ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – DOENÇA GRAVE QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL – DOENÇA CONSTANTE NO ROL DO ARTIGO 231, § 1º DA LC N. 04/1990 – DIREITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – ARTIGO 40, § 1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 119, II, E ART. 121, § 3º, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 231/2005, VIGENTES À ÉPOCA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Sendo diagnosticado o beneficiário da aposentadoria por invalidez com doença mental total incapacitante (esquizofrenia paranoide), contra ele não corre a prescrição, nos termos do art. 198, inc. I, do CC/2002.

2. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal com a antiga redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, em vigor ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício (princípio
tempus regit actum
), distinguia que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de “
acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei
”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa, conforme artigos 119, II, e 121, § 3º, II da Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005, vigente à época.

3. Nos termos do artigo 213, inciso I e § 1º, da Lei Complementar estadual nº 04/90, será concedida aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, ao servidor acometido por doença grave, assim considerada, dentre outras, a alienação mental, à qual se equipara a Esquizofrenia Paranoide.

4. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862/STJ), deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida,
r
essalvando a prescrição quinquenal.

5. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC.

6. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
AURISLEY BENEDITO DE CARVALHO SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na ação de concessão de proventos integrais em aposentadoria por invalidez c/c pedido de retroativos n. 1003360-14.2023.8.11.0041, ajuizada contra
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
e
ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

Irresignado, o apelante apresentou recurso de apelação sustentando que a sentença merece reforma, ante a não ocorrência da prescrição, sob o fundamento da incapacidade absoluta do recorrente em razão da sua condição de saúde, por ser acometido de alienação mental, atestada pelos documentos comprobatórios juntados aos autos.

Pugna pelo recebimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, nos termos expostos (Id.

204983284).

Nas contrarrazões apresentadas (Id.

204983288), o apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público (Id. 206736179).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, na ação de concessão de proventos integrais em aposentadoria por invalidez c/c pedido de retroativos, julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição.

Inicialmente, em relação à argumentação de que a prescrição não se aplica às pessoas incapazes, com base na evidência apresentada nos documentos que demonstram a absoluta incapacidade do apelante devido à sua condição de saúde, especificamente sua condição de alienação mental, entendo que a pretensão recursal deve prosperar.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1° do Decreto n. 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

De outra parte, o artigo 198, inciso I, do Código Civil, disciplina que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, nos termos do artigo 3°, do referido diploma legal. Confira-se:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3°;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra”.

Por sua vez, o artigo 3º, com a redação dada pela Lei n. 13.146/2015, disciplina que “são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”.

No entanto, a norma material vigente à época do ato administrativo, o Código Civil de 2002, previa no artigo 3°, que são absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil, dentre outros, aqueles que, “
por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos”.
Veja-se:

“Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade”.

Na hipótese, verifico que a prescrição aventada na r. sentença de primeiro grau deve ser afastada, uma vez que, ao menos desde 2011, conforme demonstrado pelo laudo médico pericial realizado no processo administrativo para aposentadoria por invalidez – id. 204983265, o autor tem reconhecida a sua incapacidade, de forma que em função da proteção ao incapaz, a suspensão do prazo prescricional começa a partir do momento em que se manifesta a incapacidade.

Nesse sentido a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIENTE. INCAPACIDADE ABSOLUTA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO MENTAL. INCAPACIDADE. EFEITOS DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. DECLARATÓRIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A ENTENDIMENTO DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA 11.960/2009. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PELO STJ SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. (...) 3.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a suspensão do prazo de prescrição para os absolutamente incapazes retroage ao momento em que se manifesta a incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória.
(...) 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp 1729615/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018) [grifo nosso]

Vê-se, portanto, que foi comprovada a incapacidade da parte apelante a justificar a aplicação do à época vigente artigo 198, do Código Civil e, por conseguinte, afastar a incidência do prazo prescricional.

Superada essa questão, remanesce a necessidade de análise dos pedidos iniciais, que visam assegurar a conversão da aposentadoria proporcional em aposentadoria integral, em razão da doença grave, além do pagamento dos valores retroativos, apurando-se a diferença entre os valores proporcionais recebidos e os valores integrais a que faz jus.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O autor é aposentado da Polícia Militar de Mato Grosso, tendo ingressado na corporação em 19.11.2004 e reformado em 14.02.2012 em razão de incapacidade total e permanente ocasionada por enfermidade mental (ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - CID F20.0.) recebendo, porém, proventos proporcionais ao tempo de serviço, motivo pelo qual busca a
conversão em aposentadoria integral, bem como o recebimento dos retroativos.

A Constituição Federal, no art. 40, com a antiga redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, em vigor ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício (princípio
tempus regit actum
), determinava que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17.

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto
se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave,
contagiosa ou incurável, na forma da lei;
[grifo nosso]

Por sua vez, a Lei Complementar estadual n. 231, de 15 de dezembro de 2005, que estabelecia sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso à época, em seu artigo 119, menciona as hipóteses de inatividade do militar, o que inclui a hipótese de incapacidade definitiva para o serviço ativo:

Art. 119. A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua
ex-officio
, quando:

(...)

II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;
[grifo nosso]

Além disto, o art. 121, inciso IV da citada legislação prevê que:

Art. 121. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 3º O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

(...)

II -
com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças previstas no art. 213, § 1º, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990
. [grifo nosso]

Desses dispositivos depreende-se que os proventos de aposentadoria por invalidez permanente devem ser calculados proporcionalmente, exceto quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista no art. 213, § 1º, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe que:

Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC 68/00)

(...)

§ 1º
Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis,
a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa
, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

Assim, conforme demonstrado no artigo 213, 1º da Lei Complementar estadual n. 04/1990, a alienação mental é arrolada como uma das doenças graves que autorizam a aposentadoria integral e, no caso, embora o laudo médico pericial realizado pela Superintendência de Gestão de Pessoas Coordenadoria de Perícia Médica tenha, no momento do diagnóstico, concluído que o apelante não padecia de alienação mental na forma preconizada em lei, é o caso de se concluir que laborou em equívoco interpretativo, se não vejamos o histórico da doença e diagnóstico documentado nos autos:

Com efeito, no caso vertente, as provas acostadas convergem a demonstrar que o autor é pessoa com Esquizofrenia Paranoide (CID F20.0), o que levou, inclusive, ao deferimento de sua aposentadoria, inexistindo prova técnica cabal capaz de afastar tal constatação.

O demandante foi analisado por médicos psiquiatras, cujo laudo foi anexado aos autos com o reconhecimento da existência de Esquizofrenia Paranoide (CID 10 0 F 20.0) e afirmação no sentido de que o paciente é inválido de forma permanente.

Ora, não se trata de interpretação extensiva. A esquizofrenia é obviamente uma doença que provoca alienação mental. Neste sentido decidiu o STJ no Ag 1419315, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, public. 16/05/2012.

Com efeito, nos termos dos artigos retromencionados, é evidente que a parte apelante faz jus ao recebimento do benefício com proventos integrais desde o ato da sua aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - ART. 213, I DA LEI Nº 04/1990 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ART. 20, §4º DO CPC/1973 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Os proventos serão integrais, quando o servidor for aposentado por invalidez permanente, decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei (CRF, ART. 40, §1º, I e Lei Complementar Estadual n. 04/1990, ART. 213, I, §1º)”. (N.U 0011632-39.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 17/10/2017).

2. “Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos nas alíneas do parágrafo 3º do art. 20 do código de processo civil/1973, aplicável ao caso concreto, e observada a disposição do parágrafo 4º do mesmo artigo”. (N.U 0043830-22.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0000485-31.2011.8.11.0002, Rel. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE PARA A PROFISSÃO HABITUALMENTE EXERCIDA – PROFESSOR – PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR FUNÇÃO – LESÃO NOS OMBROS - REQUISITOS COMPROVADOS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS – PESSOA PORTADORA DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL – HONORÁRIOS – PROPORCIONAIS – RECURSO DESPROVIDO – SETENÇA MANTIDA. Demonstrado que o segurado está incapacitado total e permanentemente para o exercício das atividades que exercia (magistério), impõe-se a revisão da aposentadoria por invalidez para proventos integrais, por se tratar de moléstia profissional. O benefício de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, é devido ao segurado que se encontra incapacitado para o exercício de atividade, em razão de moléstia profissional que a invalida para o serviço do magistério, nos termos ART. 213, §1º, da LC nº 04/1990 e ART. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal. (N.U 0036080-71.2011.8.11.0041, Rel. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para

reconhecer o direito do autor à aposentadoria por invalidez com percepção integral dos proventos, bem como CONDENO o requerido ao pagamento das diferenças excluídas do benefício a contar do ato da aposentadoria, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024